Tribunal: STM
Processo: 7001197-14.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ABANDONO DE POSTO E FURTO QUALIFICADO.
ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. ART. 240, § 2º DO CPM.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA.

O crime de abandono de posto é classificado como instantâneo e de mera conduta e configura-
se no momento em que o Agente abandona o seu posto de serviço, independentemente da
ocorrência de um resultado naturalístico ou mesmo de um fim específico, já o crime de furto
protege bem jurídico diverso, o patrimônio, e consumasse no momento da inversão da posse
do bem subtraído. O abandono de posto não é pressuposto ou meio necessário para a realização
do delito de furto, de maneira que o primeiro fato não é absorvido pelo segundo, à luz do
princípio da consunção.

In casu, deflui do arcabouço probatório que o material subtraído só foi recuperado em
decorrência das diligências realizadas pela OM, e não por iniciativa do Acusado, não havendo
que se falar, portanto, em voluntariedade na devolução da res furtiva.

Precedentes desta corte no sentido de que a restituição do bem à vítima, "mediante a atuação
diligente da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto como
atenuado" (Apl 270-82.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgada em
4/9/2018).

Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001197-14.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: GUSTAVO DUARTE ROZENDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa,
para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator) e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam parcial provimento aos
Embargos Infringentes, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista
no art. 240, § 2º, do CPM, e fixar a pena final de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, ex vi do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e concediam o benefício da suspensão
condicional da pena, nos termos dos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, nas
condições obrigatórias estabelecidas pelo art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a".
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia parcialmente os Embargos
Infringentes do Julgado para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer
em parte o voto que formou a corrente minoritária, reduzindo, porém, a pena do
embargante para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime capitulado no
art. 240, § 5º, do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, ex vi do art. 33,
§ 2º, alínea "c", do Código Penal, e concedia o benefício da suspensão
condicional da pena, nos termos dos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, nas
condições obrigatórias estabelecidas pelo art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a".
Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e CARLOS VUYK DE AQUINO acolhiam
os Embargos Infringentes e de nulidade para, com a reforma parcial do Acórdão
hostilizado, afastar a condenação do Acusado pelo prática do crime previsto no
artigo 195 do CPM e para, reconhecendo a incidência da cláusula especial
prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM no percentual de 1/2, fixar a sua
reprimenda, pela prática do delito tipificado no artigo 240, § 5º, c/c o artigo 70,
inciso II, alínea "l", e 72, inciso I, todos do CPM, no quantum de 9 (nove) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão, concedendo-se ao Acusado o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com supedâneo nos artigos 84 do CPM e 606 do
CPPM, estabelecendo as condições previstas no artigo 626 do CPPM, exceto a
preconizada na alínea "a", designando o Juízo de origem para a realização da
Audiência Admonitória, com espeque no artigo 611 do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de
saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/05/2020 15:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a47e7d85
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7001197-14.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR E RELATOR
P/O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: GUSTAVO DUARTE ROZENDO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ABANDONO DE POSTO E FURTO
QUALIFICADO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. ART. 240, § 2º
DO CPM. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO DA RES
FURTIVA.

O crime de abandono de posto é classificado como instantâneo e de mera conduta e
configura-se no momento em que o Agente abandona o seu posto de serviço,
independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico ou mesmo de um fim
específico, já o crime de furto protege bem jurídico diverso, o patrimônio, e consuma-
se no momento da inversão da posse do bem subtraído. O abandono de posto não é
pressuposto ou meio necessário para a realização do delito de furto, de maneira que o
primeiro fato não é absorvido pelo segundo, à luz do princípio da consunção.
In casu, deflui do arcabouço probatório que o material subtraído só foi recuperado em
decorrência das diligências realizadas pela OM, e não por iniciativa do Acusado, não
havendo que se falar, portanto, em voluntariedade na devolução da res furtiva.
Precedentes desta corte no sentido de que a restituição do bem à vítima, "mediante a
atuação diligente da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o
furto como atenuado" (Apl 270-82.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de
Farias, julgada em 4/9/2018).
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes
do Julgado interpostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 7 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Examina-se Embargos Infringentes do Julgado opostos no exercício institucional da Defensoria Pública
da União (DPU) em favor do ex-Soldado do Exército Gustavo Duarte Rozendo, face à divergência
ocorrida no v. Acórdão desta Corte prolatado nos autos da Apelação 7000193-39.2019.7.00.0000.

O julgado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. ABANDONO DE POSTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/05/2020 15:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a47e7d85
INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ESPÉCIE DE PENA. UNIFICAÇÃO.
1. O delito de abandono de posto não exige resultado naturalístico para sua
configuração, aperfeiçoando-se no momento em que o militar abandona o posto ou o
local de serviço sem autorização.
2. O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem subtraído, ou
seja, quando o objeto material sai da esfera de guarda e de vigilância do proprietário ou
possuidor e passa à do agente da ação delituosa.
3. Os crimes de abandono de posto e de furto, praticados de modo sucessivo, quando
perpetrados de maneira independente, acarretando a violação de bens jurídicos
distintos, não possibilitam a aplicação do princípio da consunção.
4. Tratando-se de concurso material, previsto no art. 79 do CPM, quando as penas forem
de espécies diferentes, deve-se aplicar a parte final do referido artigo, a qual prevê a
imposição da pena mais grave, com o aumento correspondente à metade do tempo da
menos grave.
Recurso defensivo conhecido não provido. Decisão unânime.
Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria".

O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor do ex-militar e imputou-lhe a prática
dos crimes de furto e de abandono de posto, uma vez que o Denunciado, enquanto de serviço de
Motorista-de-Dia, subtraiu uma bateria Heliar de 150 amperes, 3 aparelhos de som automotivo, 1
triângulo de sinalização, 2 chaves de roda e 1 manípulo de chave de rodas, bens avaliados em R$
1.504,77 (mil quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos).

Os objetos foram retirados de viaturas que se encontravam no Pelotão de Manutenção e Transporte do
59º Batalhão de Infantaria Motorizado, situado em Maceió-AL, e levados até a Oficina do seu genitor,
momento em que o Réu abandonou o serviço sem autorização de superior hierárquico. O militar foi
licenciado do serviço ativo em 8.5.2018. A Denúncia foi recebida em 16.8.2019.

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), por unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, a Inicial Acusatória e condenou o então
Soldado Gustavo Duarte Rozendo pelo crime previsto no artigo 240, § 5º, do Código Penal Militar, à
pena de 6 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, conforme
previsto na alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal Brasileiro, com a concessão da suspensão
condicional da pena pelo prazo de dois anos.

Na ocasião, o Colegiado entendeu que a saída do militar do seu lugar de serviço foi etapa necessária
para a inversão da posse exigida pelo crime patrimonial e, portanto, haveria a absorção do crime de
abandono de posto pelo crime de furto.

Em sede de Apelação, esta Corte, por unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pela
Defesa e, por maioria, deu provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença e condenar o
Embargante à pena de 2 anos e 45 dias de reclusão, como incurso no art. 195 c/c o art. 240, § 5º; o art.
70, inciso II, alínea "l"; o art. 72, inciso I e o art. 79, todos do CPM, fixado o regime aberto para início do
cumprimento de pena. Deixou de conceder os sursis por expressa vedação legal.

O Voto do Relator, eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira, conduziu a corrente vencedora,
acompanhado pelos Ministros William de Oliveira Barros, Álvaro Luiz Pinto, Lúcio Mário de Barros Góes,
Odilson Sampaio Benzi, Carlos Augusto de Sousa e Marco Antônio de Farias. No seu compreender, não
é cabível a atenuação prevista no § 2º do art. 240 do CPM, porquanto a res não teria sido devolvida de
maneira espontânea. Afirma que o Acusado somente conduziu os militares à oficina do pai e entregou
os equipamentos após a descoberta da autoria pela Força. Ressaltou a impossibilidade de consunção
em relação ao crime de abandono de posto. Assim manifestou:

"No Princípio da Consunção, a conduta mais ampla engloba outras condutas menores e,
geralmente, menos graves, as quais funcionam como meio necessário ou fase normal de
preparação ou de execução de outro crime.
Para se considerar um crime iter criminis para outro, é essencial que a potencialidade
lesiva do primeiro se encerre ao praticar o segundo. Essa não é a hipótese dos
presentes autos, pois, ao cometer o furto, a potencialidade lesiva em relação ao

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/05/2020 15:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a47e7d85
abandono de posto ainda estava presente, deixando de existir somente após o retorno
do agente ao seu setor de vigilância.
Ilógica, portanto, a possibilidade de consunção entre ambos, haja vista que o abandono
de posto perpetrado pelo agente poderia ter consequências outras, como o fato de se
precisar com urgência que o motorista de dia fizesse uso da viatura militar para proceder
a alguma diligência externa e não esperada, o que é comum acontecer em
ambientes como o da caserna, que deve estar em constante estado de vigilância.".

A Defensoria opôs estes Embargos com base no Voto divergente do insigne Ministro-Revisor Luis
Carlos Gomes Mattos, acompanhado pelos Ministros José Coêlho Ferreira e Carlos Vuyk de Aquino,
no sentido de que o abandono de posto apenas ocorreu para a prática do delito de furto e, portanto,
não houve dolo de praticar a conduta descrita no art. 195 do CPM.

No tocante à minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, o ilustre Ministro Luis Carlos Gomes
Mattos asseverou que o Réu, a rigor, não restituiu espontaneamente a res furtada à Administração
Militar, razão pela qual a redução da reprimenda deveria ter ocorrido no patamar de metade e não de
2/3, como aplicado na Sentença.

A Defesa sustenta que deve prevalecer a dosimetria engendrada no voto vencido. Assevera que o
Embargante colaborou para a restituição dos bens subtraídos e, assim, a reprimenda deverá ser
reduzida no patamar de metade, conforme autoriza o § 2º do art. 240 do CPM.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões apresentadas pela eminente Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar, Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos. A manifestação restou assim ementada:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM.
F U R T O Q U A L I F I C A D O ( A R T . 2 4 0 , § 5 º D O C P M . § 2 º D O A R T . 2 4 0 .
INAPLICABILIDADE.DEVOLUÇÃO DA RES NÃO OCORREU DE FORMAESPONT NEA.
REJEIÇÃO.

Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Soldado
do Exército, para que prevaleça a tese minoritária no sentido do reconhecimento do § 2º
do art. 240 do CPM, com a redução do patamar de 2/3 para 1/2, com a nova dosimetria
da pena aquém da fixada no acórdão atacado. Não houve a devolução voluntária da res
furtiva. Somente após a investigação apontar para a autoria do crime recaindo sobre o
embargante, este indicou onde estavam os bens furtados. Precedente STM.
Contrarrazões pela rejeição dos Embargos Infringentes".

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

A insurgência da DPU nos Embargos em questão objetiva o reexame do Acórdão proferido por esta
Corte Castrense nos autos da Apelação n° 7000193-39.2019.7.00.0000, que, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso interposto pela Defesa e, por maioria, deu provimento ao Apelo ministerial
para reformar a Sentença e condenar o Embargante à pena de 2 (dois) anos e 45 (quarenta e cinco
dias) dias de reclusão, como incurso no art. 195 c/c o art. 240, § 5º; o art. 70, inciso II, alínea "l"; o art.
72, inciso I e o art. 79, todos do CPM, fixado o regime aberto para início do cumprimento de pena,
deixando de conceder o sursis por expressa vedação legal. O Julgado ficou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. ABANDONO DE POSTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/05/2020 15:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a47e7d85
INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ESPÉCIE DE PENA. UNIFICAÇÃO.
1. O delito de abandono de posto não exige resultado naturalístico para sua
configuração, aperfeiçoando-se no momento em que o militar abandona o posto ou o
local de serviço sem autorização.
2. O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem subtraído, ou
seja, quando o objeto material sai da esfera de guarda e de vigilância do proprietário ou
possuidor e passa à do agente da ação delituosa.
3. Os crimes de abandono de posto e de furto, praticados de modo sucessivo, quando
perpetrados de maneira independente, acarretando a violação de bens jurídicos
distintos, não possibilitam a aplicação do princípio da consunção.
4. Tratando-se de concurso material, previsto no art. 79 do CPM, quando as penas forem
de espécies diferentes, deve-se aplicar a parte final do referido artigo, a qual prevê a
imposição da pena mais grave, com o aumento correspondente à metade do tempo da
menos grave.
Recurso defensivo conhecido não provido. Decisão unânime. Recurso ministerial
conhecido e provido. Decisão por maioria".

Em suma, a corrente vencedora, na esteira do voto do Relator da Apelação, eminente Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, entendeu não ser aplicável à espécie a atenuação prevista no § 2º, do art. 240, do
CPM, porquanto a res não teria sido devolvida de maneira voluntária. Ressaltou, também, a
impossibilidade de consunção em relação ao crime de abandono de posto, eis que, na hipótese dos
autos, quando do cometimento do furto, a potencialidade lesiva em relação ao abandono de posto
ainda estava presente, deixando de existir somente após o retorno do Agente ao seu setor de
vigilância.

O Voto divergente, da lavra do insigne Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, foi no sentido de que
o abandono de posto apenas teria ocorrido para a prática do delito de furto. Em relação à dosimetria
da pena, no que atine à aplicação da minorante prevista no § 2º, do art. 240, do CPM, entendeu o
eminente Revisor da Apelação que a redução da reprimenda deveria ter ocorrido no patamar de
metade (1/2) e não de 2/3 (dois terços), como aplicado na Sentença, na medida em que o Réu, a rigor,
não restituiu espontaneamente a res furtada à Administração Militar.

Nessa senda, o voto divergente dava provimento parcial ao Apelo do MPM para tão somente reduzir o
percentual da incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 2º, do art. 240, do
CPM, de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade), aumentando, assim, a pena do Acusado para 9 meses e
18 dias de reclusão, ficando mantidos o sursis e suas condições, bem como o regime prisional fixado.

A Defesa busca fazer prevalecer a dosimetria engendrada no Voto Vencido. Assevera, em resumo, que
o Embargante colaborou para a restituição dos bens subtraídos e, assim, a reprimenda deverá ser
reduzida no patamar de 1/2 (metade), conforme autoriza o § 2º, do art. 240, do CPM.

Nesse desiderato, a DPU, em suas Razões recursais, pugna pela prevalência da dosimetria
estabelecida no Voto vencido. Em síntese, aduz que, ainda na fase inquisitorial, o Embargante efetuou
a reparação do dano, restituindo à Administração Militar todos os bens do 59º BIMtz. Argumenta que a
Lei Penal Militar permite que se reconheça a incidência de circunstância atenuante, desde que a coisa
seja restituída antes da instauração da ação penal. Requer, ao fim, o provimento dos Embargos
Infringentes para que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 2º,
do artigo 240, do CPM, na fração de 1/2 (metade), sendo fixada a pena em 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, com a concessão do sursis e do regime prisional aberto.

Não assiste razão ao Embargante, senão vejamos.

Cabe esclarecer, inicialmente, que, como exposto no Decisum embargado, o crime de abandono de
posto é classificado como instantâneo e de mera conduta e configura-se no momento em que o
Agente abandona o seu posto de serviço, independentemente da ocorrência de um resultado
naturalístico ou mesmo de um fim específico. Além disso, prescinde do advento de efetivo prejuízo
para a sua consumação, por se tratar de crime de perigo abstrato.

Já o crime de furto protege bem jurídico diverso, o patrimônio, e consuma-se no momento da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/05/2020 15:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a47e7d85
inversão da posse do bem subtraído.
Com a devida vênia, não há como concordar que, na hipótese dos autos, a conduta do abandono de
posto simplesmente integrou o iter criminis do delito de furto, de forma a ensejar a aplicação do
Princípio da Consunção.

Atente-se que o abandono de posto não é pressuposto ou meio necessário para a realização do delito
de furto, de maneira que o primeiro fato não é absorvido pelo segundo, à luz do Princípio da
Consunção. No caso, o abandono de posto se deu por mera conveniência das circunstâncias, tendo o
Acusado se aproveitado da oportunidade de estar de serviço para utilizar-se da viatura de dia na sua
ação criminosa.

Assim, bem esclareceu o Voto vencedor que:

"as condutas desencadeadoras dos crimes mencionados detêm autonomia própria,
sendo independentes entre si. Assim, torna-se inviável a absorção do delito de abandono
de posto pelo de furto, pelo fato de serem delitos autônomos e seus momentos
consumativos distintos, além do fato de um crime não constituir pressuposto ou meio
necessário para o outro".

A esse respeito, mostra-se pertinente trazer à baila o seguinte Julgado desta Corte Castrense, em
relação ao qual peço vênia para transcrever o seguinte trecho da ementa:

" EMENTA: ABANDONO DE POSTO. FURTO SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. (...).
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ABANDONO DE POSTO E O FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. (...).
(...)
O dever de vigilância do pessoal de serviço impõe permanente atenção, cujo
relaxamento, mesmo por instantes, pode comprometer toda a segurança do pessoal e do
material de dotação. Por ser crime de perigo abstrato, o delito de abandono de posto não
exige, no resultado, o efetivo prejuízo à segurança da Unidade Militar para a sua
consumação.
Sob os enfoques doutrinário, lógico e, principalmente, pelos aspectos da
profissão castrense, é inadmissível que o crime de abandono de posto seja
considerado meio para o furto, devendo o agente ser punido na forma do concurso
material, ou seja, por ambos os delitos - arts. 195 e 240, ambos do CPM.
O abandono de posto não é fase normal de preparação, de execução e, muito
menos, de exaurimento do furto, não podendo, à luz dos primados do princípio
da consunção, este crime consumir aquele.
O princípio da consunção deve ser restritivamente interpretado, evitando-se, assim, a
impunidade. Do contrário, o princípio da consunção restaria distorcido em política
criminal, sem qualquer respaldo doutrinário ou legal.
(...)
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria". (Apelação nº 135-
78.2014.7.05.0005-PR. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
19/10/2016.) (Grifos na transcrição).

No mesmo sentido, o seguinte Acórdão proferido pelo Plenário deste Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). ABANDONO DE POSTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO . (...).
(...)
4. Os crimes de abandono de posto e de furto, praticados de modo sucessivo,
quando perpetrados de forma independente, acarretando a violação de bens jurídicos
distintos, não possibilitam a aplicação do princípio da consunção. Ademais, são
delitos de elevado grau de reprovabilidade, sendo inaplicável a incidência do Princípio da
Insignificância.
(...)
Recurso Defensivo conhecido e parcialmente provido." (Apelação nº 0000056-
64.2016.7.03.0303. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 24/05/2018). (Grifos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/05/2020 15:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a47e7d85
na transcrição).

Melhor sorte não assiste ao Embargante no que atine à aplicação da minorante do § 2º, do art. 240, do
CPM.

Deflui do arcabouço probatório que, embora recuperados antes de instaurada a ação penal, os bens
subtraídos não foram devolvidos por iniciativa voluntária do Acusado. Muito pelo contrário, exsurge dos
autos que o Embargante não tinha a menor intenção de restituir a res furtiva.

Os elementos coligidos ao caderno processual não deixam dúvidas de que foram as investigações
realizadas pela Administração Militar (iniciadas por intermédio da revisão dos arquivos de
videomonitoramento da OM e pesquisa em sítios de venda de objetos) que descortinaram a autoria do
crime e deram ensejo à recuperação do material subtraído, após decorridos 15 (quinze) dias desde a
data do fato delituoso.

Veja-se, conforme apontado no Relatório de Diligência para Recuperação de Material Subtraído (Evento
1, doc. 4, fls. 87/88-Processo relacionado nº 66-44.2018.7.07.0007), realizado pela 2ª Seção do 59º
BIMtz, que, mesmo diante dos indícios levantados pela equipe de investigação, o ora Embargante
relutou em devolver o produto do furto e somente quando viu que não tinha alternativa indicou que os
objetos estavam em uma oficina mecânica, tendo conduzido os militares à oficina de seu pai onde o
material foi apreendido.

Sobre esse aspecto, é oportuno colacionar o seguinte trecho das Contrarrazões trazidas pela
Procuradoria Geral da Justiça Militar:

"Na verdade, a tal restituição dos bens à Organização Militar ocorreu mediante a pronta
atuação da autoridade da polícia judiciária militar que, após a devida verificação das
imagens de câmeras de segurança, com a suspeita recaindo sobre o embargante, este
confessou o delito cometido, quando devidamente confrontado. Ato contínuo, após a
confissão, o então Soldado GUSTAVO conduziu os seus superiores hierárquicos até a
Oficina mecânica para a recuperação dos bens que havia furtado, os quais estavam
guardados dentro de um armário, o que denota que o embargante, em momento
algum demonstrou arrependimento com o escopo de sponte própria proceder à
restituição dos bens pertencentes à Fazenda Nacional, o que definitivamente
afasta a pretendida aplicação do § 2º, do artigo 240, do CPM, cujo
reconhecimento exige a devolução voluntária." (Grifo na transcrição).

Em casos desse jaez, esta Corte Castrense tem afastado a incidência da minorante prevista no § 2º, do
art. 240, do CPM. Senão, vejamos:

" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. (...). INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS
§§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DECISÃO
UNÂNIME. (...)
5. A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação diligente da
autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto como atenuado e
afasta a alegação da ocorrência de arrependimento eficaz. Ademais, a recuperação da
res, por essa via, não torna a conduta atípica por suposta falta de prejuízo material à
vítima.
6. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000270-
82.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 04/09/2018);

" EMENTA: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. APARELHO CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. (...) RESTITUIÇÃO DA COISA ANTES DE INSTAURADA A AÇÃO PENAL.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
Por fim, a redução da pena decorrente da restituição da coisa ao seu dono antes de
instaurada a ação penal exige que o agente procure, por sua espontânea vontade e com
eficiência, devolver a res furtiva, o que, por óbvio, não ocorreu no caso sub examine.
Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão unânime." (Apelação nº 7001011-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 20/05/2020 15:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a47e7d85
25.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgamento: 28/05/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. (...).
(...)
Para a atenuação prevista no § 2º do art. 240 do CPM é necessário que a devolução da
res furtiva ocorra de forma espontânea e integral.
(...)
Recurso desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000173-82.2018.7.00.0000. Rel.
Min. William de Oliveira Barros. Julgamento: 18/09/2018).

"EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FURTO DE CELULAR DENTRO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR.
(...).
(...)
Para ser aplicada a atenuação prevista nos § 1º e § 2º do Art. 240 do CPM se faz
necessário que a recuperação do objeto furtado ocorra por iniciativa voluntária do
acusado.
(...)
Recurso Provido. Decisão unânime." (Apelação nº 122-41.2015.7.11.0211-DF. Rel. Min.
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 21/02/2017).

No caso dos autos, o material subtraído só foi recuperado em decorrência das diligências realizadas
pela 2ª Seção da OM, e não por iniciativa do Acusado, não havendo que se falar, portanto, em
voluntariedade na devolução da res furtiva.

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa,
para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:44:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eee93f5e
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7001197-14.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: GUSTAVO DUARTE ROZENDO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECLARAÇÃO DE VOTO

Examina-se Embargos Infringentes do Julgado opostos no exercício institucional da
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Soldado do Exército Gustavo Duarte
Rozendo, face à divergência ocorrida no v. Acórdão desta Corte prolatado nos autos da
Apelação 7000193-39.2019.7.00.0000.

O Recurso é cabível e tempestivo. No mérito, merece provimento, em parte.

Segundo narra a Denúncia, anteriormente à prática do furto, o Acusado contrariou
ordem de serviço de Motorista-de-Dia que o proibia de se ausentar do Corpo da Guarda
sem autorização do Oficial-de-Dia e dirigiu-se ao Pelotão de Manutenção e Transporte.
No referido Pelotão, o Denunciado subtraiu os objetos que pertenciam às viaturas ali
estacionadas e saiu do quartel por um portão lateral situado na Vila dos Oficiais.

Assim, como descreve a Inicial, o abandono do posto ocorreu antes mesmo da prática
do crime de furto. O tipo previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) pune a
conduta de quem abandona, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe
tenha sido designado, ou o serviço que deveria cumprir, antes de terminá-lo.

Por posto se entende:

"[...] local certo e determinado, fixo ou não (se não for fixo, deve ter
percurso demarcado e limitado), onde se cumpre determinada missão,
seja de vigilância, seja de controle, segurança (cercanias da Unidade
militar), seja de guarda (de local de crime ou de custódia de presos), ou
qualquer outra afeta à Força Militar." (NEVES, Cícero Robson Coimbra.
STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. p.1203).

Já local de serviço "é o local definido, por escrito ou ordem verbal, em que o militar
exerce seu serviço ainda que não seja de vigilância [...] ou, ainda, o local em que o
militar não deve deixar durante todo o seu serviço." (ALVES-MARREIROS, Adriano;
ROCHA, Guilherme; FREITAS, Ricardo. Direito Penal Militar. Rio de Janeiro: Forense,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:44:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eee93f5e
2015. p.1134).

Concluem os doutrinadores (Op. cit., p. 1135):

"Enfim, o posto é necessariamente um local de serviço, mas nem todo
local de serviço é um posto. Na prática, se durante o serviço de escala o
militar deixa a área em que deveria estar durante uma parte do serviço
ou deixa a área a que deveria se limitar durante todo o serviço, pratica o
crime em ambos os casos.".

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tipo não exige a ocorrência de lesão efetiva
ao bem jurídico protegido. Basta que o militar deixe o local em que deveria permanecer
pelo período ao qual fora devidamente escalado.

No caso dos autos, como julgou a corrente majoritária, as ações do Réu foram
autônomas (no sentido de abandonar o local de serviço e de subtrair os objetos
descritos na Denúncia) e houve violação a bens jurídicos diversos (dever militar e
patrimônio sob a Administração castrense). Por isso, inaplicável o princípio da
consunção.

A jurisprudência pátria caminha nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A Quinta e a Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça já se
manifestaram no mesmo sentido da Corte a quo de que prática, em um
mesmo contexto fático, dos delitos tipificados nos arts. 14 e 16 da Lei n.º
10.826/2003 configuram crimes diversos, cometidos em concurso formal,
pois retratam ações distintas, com lesões a bens jurídicos diferentes.
2. Dessa forma, não há se falar em aplicação do princípio da consunção
entre os delitos em comento, razão pela qual deverá ser mantida a
condenação pela prática dos dois crimes, nos termos do acórdão
combatido.
3. Ordem denegada". (HC 471.435/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. 6ª Turma.
Julgado em 13.11.2018. DJe de 4.12.2018)

"[...] Inviável o reconhecimento da consunção entre crimes que tutelam
bens jurídicos distintos - fé pública e moralidade administrativa -, tanto
mais quando a instância ordinária entendeu que estavam configurados
desígnios autônomos entre as condutas. [...]. No presente agravo
regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração
da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 407.500/AL.
Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. Julgado em 26.6.2018. DJe de 2.8.2018)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE ENTRE OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELOS ILÍCITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
I - O v. acórdão recorrido mostra-se correto, tendo em vista que se
encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:44:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eee93f5e
Justiça, no sentido de que não há consunção entre dois crimes em que os
bens jurídicos tutelados são distintos.
II - In casu, além de os delitos pelos quais os recorrentes foram
condenados tutelarem bens jurídicos diversos, quais sejam, a "fé pública"
e a "proteção ao meio ambiente", não se constata relação de meio e fim
entre os mesmos. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp
1035520/PA. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. Julgado em 19.6.2018. DJe
de 28.6.2018).

No tocante à sustentação de ausência de dolo, também considero que não assiste razão
à Defesa. O dolo é o elemento anímico do tipo e consiste na consciência e na vontade
de praticar a ação. Conforme ensina a doutrina penal brasileira:

"[...] o dolo, conquanto constitua elemento subjetivo do tipo, deve ser
compreendido sob dois aspectos: o cognitivo, que traduz o conhecimento
dos elementos objetivos do tipo, e o volitivo, configurado pela vontade de
realizar a conduta típica.". (MASSON, Cléber. Direito penal
Esquematizado. Parte geral. Vol. 1. 10. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2016. p. 302).

Comprovou-se, no curso da instrução processual e pelo próprio interrogatório do Réu,
que ele tinha consciência da ilicitude das condutas, inclusive as realizou por não ter sido
prorrogado o seu tempo de serviço militar e por se sentir desmotivado.

Por outro lado, com relação à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §
2º do art. 240 do CPM, saliento que assiste razão à Defesa.

O Acusado declarou no interrogatório que, quando questionado pelos superiores,
confessou o crime e afirmou ao Tenente que sabia onde estava o material, assim guiou
o Oficial até a oficina de seu pai.

O 1º Tenente Valério Macena de Sousa Lima confirmou que o Embargante admitiu o
furto, após ter sido identificado nas imagens das câmeras de segurança. Contou que
inicialmente o Denunciado afirmou que havia vendido o material furtado, mas, após ter
sido alertado pelo Tenente sobre as consequências da não recuperação dos bens da
União, o ex-Sd Gustavo Rozendo admitiu que ainda estava de posse dos referidos bens e
se prontificou a levar os militares até uma oficina.

Portanto, não prospera a afirmação proferida no Voto Condutor de que a res não teria
sido devolvida de maneira voluntária.

A descoberta da autoria pela Força não impede a aplicação da minorante questionada,
apenas impossibilita a incidência da atenuante genérica prevista no art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM - confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime, ignorada ou imputada a outrem.

A devolução da res pelo autor do fato permite que seja restabelecido o status quo, sem
prejuízo patrimonial à Administração castrense. A aplicação da causa de diminuição da
pena, nessas hipóteses, incentiva o agente a portar-se em conformidade com a norma e
a entregar o bem subtraído.

Cabe a leitura do dispositivo em análise:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:44:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eee93f5e

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz
pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a
dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se
pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais
alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no
caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu
dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação
penal. (Grifo nosso)

A atenuação da reprimenda, nesses termos, está apenas condicionada à restituição da
coisa ao dono e a primariedade do agente, hipóteses claramente presentes nos autos.

Cito trecho do Voto do eminente Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos na Apelação
7000824-17.2018.7.00.0000, citada pela Defesa e perfeitamente aplicável ao caso
concreto:

"No caso sob análise, o Acusado restituiu o material subtraído antes da
instauração da ação penal, devendo, assim, ser aplicada em seu
benefício a diminuição da pena de uma dois terços, prevista nos §§ 1º e
2º do art. 240 do CPM. No entanto, como é sabido, a figura do
Arrependimento Posterior não tem sempre o mesmo desenho, devendo,
pois, ser avaliada, principalmente, quanto aos aspectos da motivação e
dos efeitos, inclusive os subjacentes ao dano patrimonial; daí, deve ser
valorada não de forma única, mas sim de forma variada. Assim, só para
exemplificar, se o Arrependimento é espontâneo, livre de qualquer
pressão externa, tem-se uma figura; se é sob o estímulo de terceiro ou
sob a certeza de que o crime será descoberto, tem-se outra. Ainda assim,
se os efeitos do Arrependimento são imediatos, ou seja, se a res é
devolvida celeremente ao seu legítimo detentor, tem-se uma situação; se
é restituída com mais tardança, a situação é diversa. E, é claro, ainda
outros aspectos do Arrependimento Posterior do Agente devem ser
sopesados pelo Magistrado na sua decisão sobre o quantum do benefício
deve ser concedido. No caso vertente, vê-se, com clareza meridiana, que
o Apelante devolveu a coisa furtada sob a circunstância de ter sido
irremediavelmente descoberto, o que, sem dúvida, esmaece e reduz o
significado meritório de seu Arrependimento. Não se discute que o direito
pretoriano dispensa a espontaneidade para o reconhecimento do
Arrependimento Posterior; e mais: que a lei militar sequer exige
explicitamente voluntariedade. Mas, seguramente, não seria sequer
razoável ignorar que esse é um aspecto a ser sopesado na eleição e/ou
na extensão do benefício a ser concedido ao Agente. Assim, tendo em
vista que o Acusado só confirmou a retirada do material e a sua posterior
devolução após o oficial ter-lhe mostrado as imagens das câmeras, a
pena não poderá ser diminuída na sua fração máxima de dois terços. É o
quanto basta para manter a condenação do Acusado como incurso na
pena do delito de furto de objeto pertencente à Fazenda Nacional,
previsto no art. 240, § 5º, do CPM, reduzindo pela metade a sua

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:44:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eee93f5e
aplicação, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 240 do mesmo diploma
castrense".

Conclui-se que a diminuição da pena é medida que se impõe neste caso. Assim, nos
termos do Voto vencedor, mantenho a pena-base de 2 anos de reclusão, pela prática do
crime de furto qualificado, previsto no art. 240, § 5º, do CPM, e, conforme Voto vencido,
aplico a sua redução pela metade, ex vi do § 2º do mesmo dispositivo, de forma a
imputar ao Embargante a reprimenda definitiva de 1 ano de reclusão.

A pena pelo crime de abandono de posto foi fixada no Voto vencedor em 3 meses de
detenção. Aplicado o concurso material de crimes na forma do art. 79 do CPM, chega-se
à pena final unificada de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão.

Concedo o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM e
606 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nas condições obrigatórias
estabelecidas pelo art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a".

Pelo exposto, dava parcial provimento aos Embargos Infringentes, a fim de
aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, e fixar a pena
final de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, ex
vi do art. 33, § 2º, inciso "c", do Código Penal. Concedia o benefício da suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM e 606 do CPPM, nas condições
obrigatórias estabelecidas pelo art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a".

Brasília-DF, 7 de maio de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator